Tribunal: TJDFT
Processo: 0738444-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738444-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante dos réus e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância. 2. O conjunto probatório dos autos, comprova que o acusado estava em poder de porções de crack já embaladas individualmente, de modo que, considerando as condições em que se desenvolveu a ação, os depoimentos das testemunhas policiais e os documentos produzidos, ficou clara a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante. 3. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. 4. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o aparelho celular de origem ilícita (produto de roubo) foi apreendido na posse do apelante. 5. Inviável acolher o pleito de redução da pena, pois o aumento utilizado na sentença recorrida seguiu o entendimento jurisprudencial de que “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”. 6. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, visto que réu contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos. Ademais, a referida atenuante deve ser compensada com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), reconhecer a atenuante da menoridade relativa, diminuindo a reprimenda de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 870 (oitocentos e setenta) dias-multa, no valor mínimo legal, para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado de cumprimento de pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Assevera que deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar realizada; b) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz ser devida a aplicação da fração de aumento mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido é o AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 59 do Código Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA PARA A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. II - No caso, a questão a ser analisada no presente recurso é, em síntese, a alegada desproporção na aplicação da fração relativa ao aumento da pena em virtude da negativação de dois vetores do art. 59 do CP. III - É possível se extrair da jurisprudência dos Tribunais Superiores que há recomendação para que o aumento da pena-base se aproxime da fração de 1/6 da pena mínima ou, ainda, de 1/8 da escala penal. Contudo, tal constitui diretriz apresentada pelos Tribunais com intuito de se manter mínima isonomia entre os jurisdicionados desse país imenso. IV - Não se pode perder de vista, no entanto, a discricionariedade do magistrado que conheceu a causa em sua inteireza para fundamentar aumento que entenda devido, desde que fundado em circunstâncias concretas que desbordem as ditas ordinárias, e, ainda, que se observe a proporcionalidade e razoabilidade exigidas. V - Portanto, não é regra que o STJ reveja o cálculo aritmético da fração eleita pelo juiz da causa, ao contrário, tal constitui exceção à regra, a ser revista diante de inequívoca desproporção da pena aplicada. No caso dos autos, tal como concluído pelo Tribunal de origem, bem como por esta Corte de Justiça, tais exigências foram observadas, conclusão que deve ser mantida ante a ausência de novos argumentos a incitar o reexame da decisão agravada. VI - Assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ, cujo âmbito de incidência abarca a análise da dosimetria da pena, que deve se ancorar em premissas fáticas, sob pena, aí sim, de notória abstração a ensejar a correção por esta Corte, o que não é o caso. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.937.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010